Tribunal: TJPA
Processo: 0800729-26.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7661 - Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800729-26.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JORGE LUCIO JAMES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ROSE MARY DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800729-26.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JORGE LUCIO JAMES DE OLIVEIRA

ADVOGADA: THAIS CRISTINA ALVES PAMPLONA

AGRAVADA: ROSE MARY DA SILVA OLIVEIRA

ADVOGADO: JUAN CARLOS DE OLIVEIRA CUNHA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CITAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE-PROPORCIONALIDADE. EX-CÔNJUGE IDOSA E ACOMETIDA DE CÂNCER. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I -
Recurso interposto contra decisão que determinou a citação do agravante para pagamento de débitos alimentares à ex-cônjuge e, em caso de inadimplemento, estabeleceu medidas coercitivas, incluindo a prisão civil.

II –
O agravante alegou impossibilidade de cumprir a obrigação devido à redução de sua capacidade financeira, porém não apresentou provas robustas que justifiquem a exoneração dos alimentos fixados em seis salários mínimos mensais.

III -
Decisão que demonstra a observância do trinômio necessidade/capacidade/proporcionalidade na fixação dos alimentos, conforme os Arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil.

IV -
Ex-cônjuge agravada é idosa, acometida de câncer e em tratamento contínuo, não havendo alteração na sua condição de necessidade. Ausente comprovação adequada de incapacidade financeira por parte do alimentante e considerando a situação de vulnerabilidade da agravada, a manutenção da pensão alimentícia é medida que se impõe para garantir a subsistência da agravada.

V –
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800729-26.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JORGE LUCIO JAMES DE OLIVEIRA

ADVOGADA: THAIS CRISTINA ALVES PAMPLONA

AGRAVADA: ROSE MARY DA SILVA OLIVEIRA

ADVOGADO: JUAN CARLOS DE OLIVEIRA CUNHA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por JORGE LUCIO JAMES DE OLIVEIRA em face decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba/PA, nos autos da Execução de Alimentos, Processo nº 0801624-05.2022.8.14.0070, proposta por ROSE MARY DA SILVA OLIVEIRA.

O agravante interpôs Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo contra a decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba/PA, que determinou o pagamento de R$ 140.308,31, sob pena de prisão civil, a título de pensão alimentícia referente ao período de outubro de 2020 a abril de 2022, além de R$ 21.939,10 referentes aos meses de maio a julho de 2022, com as quantias adicionais enquanto durar o processo.

O agravante, em suas razões, sustenta que a decisão do juízo de primeiro grau deixou de considerar adequadamente sua atual situação financeira e pessoal. Ele afirma ser idoso, com saúde debilitada devido a doenças congênitas e degenerativas, agravadas por um acidente recente. Essas circunstâncias teriam reduzido significativamente sua capacidade de trabalho e, portanto, sua condição financeira para cumprir a obrigação alimentícia. Além disso, o agravante menciona que, desde o ano de 2018, após o término da relação conjugal com a agravada, constituiu nova família, inclusive com o nascimento de uma filha, e enfrenta dificuldades para arcar com os altos valores fixados como pensão.

Como alternativa ao pagamento em espécie, o agravante ofereceu bens que poderiam ser utilizados para quitar a dívida, incluindo a cota de um imóvel onde a ex-cônjuge reside, um sítio e terrenos, justificando que esses bens são suficientes para abater as dívidas e solicitando a substituição dos pagamentos pela penhora dos bens já usufruídos pela agravada.

O recurso foi recebido sem o deferimento do pedido de efeito suspensivo, conforme decisão de ID 12702634, naquele momento, considerou-se que o agravante não comprovou a verossimilhança das suas alegações. A decisão destacou que a simples alegação de falta de condições financeiras não é suficiente para suspender a execução, especialmente porque o agravante ficou inerte durante anos e não buscou revisão dos alimentos antes da presente ação. A decisão entendeu que a verba alimentar é essencial para a manutenção da agravada, e que o
periculum in mora
se apresentava no sentido inverso, justificando, portanto, a manutenção da decisão agravada.

Posteriormente, o agravante opôs Embargos de Declaração de ID 12753322, alegando que a decisão que indeferiu o efeito suspensivo apresentou omissão relevante. Segundo o agravante, a decisão não enfrentou adequadamente a questão da sua condição financeira debilitada e do seu estado de saúde, que seriam fatores fundamentais para o julgamento justo do pedido de suspensão do pagamento da pensão. Reiterou que sua incapacidade de cumprir as obrigações financeiras foi devidamente comprovada nos autos, e que essa situação se agravou devido a um acidente recente, que o impede de trabalhar e de obter recursos suficientes. Diante disso, solicitou que a decisão fosse revista e que todos os pontos trazidos por ele fossem analisados, de modo a reconhecer a impossibilidade de cumprimento da obrigação alimentar nos termos em que fora determinada.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados, conforme decisão de ID 18027745, pelo que se julgou que a decisão embargada foi devidamente fundamentada e que não havia omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Esta relatora ressaltou que todas as questões levantadas pelo agravante foram analisadas, e que o inconformismo deste não constitui fundamento suficiente para a modificação da decisão. Assim, manteve-se o entendimento anterior, destacando que a decisão original abordou de forma clara e lógica os argumentos apresentados.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É este o sinóptico relato.

Passo a decidir.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800729-26.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JORGE LUCIO JAMES DE OLIVEIRA

ADVOGADA: THAIS CRISTINA ALVES PAMPLONA

AGRAVADA: ROSE MARY DA SILVA OLIVEIRA

ADVOGADO: JUAN CARLOS DE OLIVEIRA CUNHA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Julgadora, cinge-se na necessidade de se apurar a razoabilidade da decisão proferida em sede de Execução de Alimentos, que determinou a citação do agravante para efetuar pagamento R$140.308,31 (cento e quarenta mil trezentos e oito reais e trinta e um centavos) referentes aos meses de outubro de 2020 à abril de 2022. Além de intimar o executado para, no prazo de 3 (três) dias contados da citação, pagar o débito de R$ 21.939,10 (vinte e um mil novecentos e trinta e nove reais e dez centavos) referente aos meses de maio de 2022 à julho de 2022, sob pena de protesto da sentença e de decretação de sua prisão civil pelo prazo de 1 a 3 meses em regime fechado, nos termos do artigo 528 e parágrafos 3º e 4º do NCPC.

Inconformado com o
decisum
proferido pelo juízo de primeira instância, alega o agravante em suas razões recursais que desde o ano de 2018, as partes não convivem maritalmente, e nesse período o agravante constituiu novo relacionamento, do qual nasceu sua primeira filha, assim requereu o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada , com a justificativa da impossibilidade de realização do pagamento, de R$ 140.308,31 (cento e quarenta mil trezentos e oito reais e trinta e um centavos) relativos ao pagamento de pensão alimentícia à ex-cônjuge no período de outubro de 2020 à abril de 2022 , bem como de pagar o débito de R$ 21.939,10 (vinte e um mil novecentos e trinta e nove reais e dez centavos) relativos à pensão de maio de 2022 à julho de 2022, alegando também não possuir condições de adimplir as parcelas que eventualmente vencerem durante o curso do processo.

Compulsando detidamente os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente pelas razões de fato e direito que passo a expor.

Primeiramente, consta na exordial que em decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba/PA (documento anexo), no processo nº 0802991-69.69.2019.8.14.0070, foi estabelecido que o executado, ora agravante, deveria pagar à ex-cônjuge, ora agravada, a título de pensão alimentícia, o valor correspondente a seis salários mínimos vigentes, até o quinto dia útil de cada mês, com início do cumprimento dessa obrigação em 8 de setembro de 2020. No entanto, o executado não cumpriu o determinado, depositando valor inferior ao devido em todos os meses desde o início da obrigação. Deixando assim de cumprir integralmente a obrigação, pelo que a exequente alegou estar sendo preudicada, afirmando que não possui rendimentos suficientes para garantir seu sustento e o de sua residência, além de ser pessoa com mais de 70 anos de idade.

Pois bem, sabe-se que no que se refere a fixação/manutenção de alimentos a ex-companheira, a análise da probabilidade do direito, o que depende da análise do trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade e do dever de mútua assistência, como se extrai dos Artigos 1.566, inciso III, 1.694 e 1.695 do Código Civil, abaixo transcritos:

Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:

III - mútua assistência;

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

Conforme se verifica da análise dos dispositivos legais mencionados, o pagamento de pensão alimentícia nesses casos é justificado quando o ex-cônjuge ou ex-companheiro não possui condições de sustentar-se por si mesmo, mesmo que seja apenas pelo período necessário para sua reintegração no mercado de trabalho, respeitando a necessidade do beneficiário e a capacidade financeira do responsável pelo pagamento. Em outras palavras, devem ser observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, visando equilibrar a necessidade do alimentado com a capacidade do alimentante de arcar com a obrigação.

Ressalta-se que esta análise não discutirá o dever ou não de pagamento dos alimentos devidos a agravada, uma vez que é fato incontroverso nesse momento processual, de modo que para impugnar tal determinação, deveria o agravante se utilizar da via adequada, na medida em que a decisão deveria ter sido questionada nos autos principais por meio de agravo de instrumento, na forma do Art. 1.015, I, CPC.

Portanto, os fatos objetos desta análise limitam-se tão somente ao
quantum
devido pelo agravante, de modo que objetiva a exoneração do dever alimentar utilizando-se do argumento de que devido problemas de saúde sua capacidade financeira foi seriamente comprometida impossibilitando-o a adimplir o valor devido.

Com a devida vênia, considerando os fatos expostos até o presente momento processual, entendo não ser adequada a exoneração dos alimentos como pretende a parte agravante. Muito embora alegue em suas razões recursais a significante diminuição da capacidade financeira, observa-se, ou melhor, não é possível constatar a devida comprovação para justificar, de imediato, a exoneração da pensão alimentícia até então fixada.

Ainda que o recorrido alegue que encontra-se incapacidato para laborar e auferir renda, o que se verifica comprovado aos autos é tão somente um laudo de ID 12441789, que indica uma entorse do ligamento do cruzamento do seu joelho, havendo indicação de afastamento por 30 dias das atividades, no entanto o laudo por si só não possui condão de comprovar comprometimento da renda, nem tão pouco se constitui como fato autorizador da exoneração dos alimentos. Para tanto, não foram apresentados elementos seguros que comprovem sua renda atual ou os valores que deixou de auferir com o afastamento momentâneo de suas atividades laborais, o que impossibilita a aferição de sua alegada incapacidade de pagar a pensão nos moldes estabelecidos.

Por outro lado, quanto às necessidades da agravada, não houve qualquer alteração. Verificando as informações constantes nos autos originários, verifica-se que a recorrida é pessoa idosa, com mais de 70 anos de idade, acometida de câncer e em tratamento há 06 (anos) anos, iniciados em 22 de dezembro de 2015, quimioterapia e a radioterapia iniciada em 07 de janeiro de 2016.

Portanto, diante da ausência de documentos robustos que comprovem a impossibilidade financeira do alimentante em adimplir os valores devidos, considerando a idade avançada da agravada, bem como sua fragilíssima situação de saúde, entendo que a decisão objeto deste Agravo foi devidamente acertada, considerando que qualquer alteração nesse sentido poderá implicar prejuízos maiores a agravada, visto que trata-se de verba destinada a sua própria subsistência. Ora é este o entendimento sedimentado por este Egrégio Tribunal, senão vejamos a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. DECISÃO AGRAVADA QUE ARBITROU ALIMENTOS PROVISÓRIOS A SEREM PAGOS À EX-COMPANHEIRA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1.
A concessão de alimentos provisórios a ex-companheira depende da análise do trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade e do dever de mútua assistência, conforme se extrai dos artigos 1.566, inciso III,1.694 e 1.695 do Código Civil.
2. O pagamento de pensão alimentícia, nestes casos, se justifica quando o ex-cônjuge/companheiro não tem condições de prover sua própria mantença, ainda que pelo tempo necessário a sua realocação no mercado de trabalho. É certo que o pagamento de alimentos entre ex-companheiros é hipótese de exceção, devendo-se considerar no caso concreto, elementos probatórios relacionados à formação intelectual, idade, tempo de casamento/união, saúde e até mesmo à possibilidade prática de inserção no mercado de trabalho. Precedentes. 3. Hipótese dos autos em que, em análise provisória, restou demonstrada a configuração da união estável por longo período, bem como, a dependência econômica durante a constância da união estável, de forma que em que pese se tratar de pessoa com idade, condições e formação profissional compatíveis com um provável retorno ao mercado de trabalho, é razoável a fixação de alimentos transitórios por tempo hábil para sua inserção, recolocação ou progressão no mercado de trabalho, que lhe possibilite manter pelas próprias forças status social similar ao período do relacionamento. No caso, os alimentos serão devidos até decisão acerca da partilha dos bens do casal que se encontram em posse do agravante ou ulterior deliberação do magistrado de origem. Precedentes.
4. Em análise perfunctória e demandando a questão de maior dilação probatória, ao crivo do contraditório, de forma a possibilitar a análise da possibilidade do alimentante em conjunto com a necessidade do alimentado, impõe-se, por ora, a manutenção da decisão agravada. 5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812542-55.2020.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/03/2023)

Colaciona-se também, nessa mesma esteira de entendimento os seguintes julgados dos tribunais do nosso ordenamento pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - PRELIMINAR NULIDADE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - ALIMENTOS - CÔNJUGES - DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA - TRINÔMIO NECESSIDADE / POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE - EX-ESPOSA IDOSA E COM ENFERMIDADES - IMPOSSIBILIDADE DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO - TRANSITORIEDADE AFASTADA - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - A decisão concisa e contrária aos interesses da parte apelante não se confunde com a ausência de fundamentação do ato decisório recorrido -
O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges está previsto no art. 1.694 do Código Civil e se fundamenta no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua - Não se pode ignorar o fato de que o avanço da idade, aliado ao surgimento de doenças possivelmente limitantes para o labor dificultam ou mesmo impossibilitam a reinserção da recorrente no mercado de trabalho - Na ação de alimentos cabe ao alimentante o ônus de comprovar seus rendimentos, bem como de afastar a necessidade de fixação dos alimentos pretendidos pelo credor - A obrigação alimentar deve subsistir por prazo indeterminado, em razão da inviabilidade da alimentanda, já idosa, de prover pelo trabalho a própria mantença, necessitando do auxílio prestado pelo ex-cônjuge com quem conviveu por décadas e dele dependia financeiramente para garantir, de forma suplementar, suas necessidades vitais
. (TJ-MG - AC: 50030272120208130145, Relator: Des.(a) Delvan Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 02/03/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 03/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. Ex-mulher. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVADA. Manutenção da OBRIGAÇÃO imposta. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos entre os cônjuges/companheiros são devidos em virtude do dever de mutua assistência (art. 1.566, III, do Código Civil) e de solidariedade (art. 1.694, § 1º e 1.695, ambos do mesmo Códex), sendo imprescindível para sua fixação a prova da necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante. 2. Fixados os alimentos, por prazo indeterminado, a exoneração da obrigação deve ser precedida de provas robustas, que demonstrem a incapacidade do alimentante de dar continuidade aos pagamentos em prejuízo da própria subsistência ou, ainda, da ausência de necessidade da alimentanda, ônus que compete ao autor (art. 373, I, CPC). 3. Não tendo sido comprovada a ausência das necessidades da ex-mulher e de que o alimentante não possui condições de continuar a arcar com o encargo fixado, anteriormente, por prazo indeterminado, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de exoneração da obrigação alimentar.
4. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários advocatícios fixados anteriormente, com a ressalva prevista no artigo 98, § 3º, do CPC (autora beneficiária da gratuidade da justiça). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - APL: 01755647020158090024, Relator: EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 31/01/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 31/01/2019)

Dessa forma, a partir da aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, verifica-se que a situação de vulnerabilidade da agravada, decorrente de ser pessoa em avançada idade, que para além desse fato possui fragilidade de sua saúde e a permanência da situação fática que ensejou o dever alimentar, fatos esses que justificam a manutenção da pensão alimentícia como forma de garantir a sua subsistência.

Ex positis, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus moldes.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 11/11/2024